Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-23.2023.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-23.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDINALDO MANDINGA DA SILVA - CPF: 081.183.071-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.078.071-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 043.728.231-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MANDINGA MAXIMO - CPF: 043.722.171-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000731-23.2023.8.11.0088

APELANTE: VANDINALDO MANDINGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – INVIABILIDADE –EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – NÃO COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA OU QUE O AGENTE UTILIZOU MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CONDUTA DO RÉU QUE NÃO SE INCLUI NAS HIPÓTESES LEGAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DE
OVERRULING
DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável se cogitar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da ofendida.

“[...] descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129 §4º, do CP, quando não incluída nas hipóteses elencadas no art.129, §4º, do Código Penal. Como
in casu
, em que não restou comprovado que o apelante tivesse cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.”
[TJMT, N.U 0000138-83.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021].

Demonstrado que a violência foi praticada contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar e em nítido menosprezo à sua condição, não há se falar na desclassificação do crime previsto no artigo 129, §13, Código Penal para a infração prevista no §9º do mesmo diploma legal.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000731-23.2023.8.11.0088

APELANTE: VANDINALDO MANDINGA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VANDINALDO MANDINGA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos n. 1000731-23.2023.811.0088, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, postula o reconhecimento da legítima defesa de terceiro como excludente de ilicitude, haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 25, do Código Penal. Quando não requer:
1)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal, uma vez que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção e relevante valor moral, logo em seguida a injusta provocação da vítima;
2)
seja a conduta desclassificada para a infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, porque “
não há caracterização de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher”
. Subsidiariamente, pede seja a Súmula 231, do STJ “superada” e, por conseguinte, a pena, na segunda fase dosimétrica, diminuída aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os artigos 93, IX, da Constituição Federal; 44,
caput
e §3º, 68, 77 e ss., 83 e ss., 147, 163, parágrafo único, I, do Código Penal; 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal e; 24-A, da Lei n. 11.340/2006 [doc. digital n. 213871571].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Aripuanã/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 213871573 e 220421663].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000731-23.2023.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] No dia 29 de setembro de 2022, por volta das 19 h, em residência particular localizada na Chácara Deus é Vida (em frente ao recanto viola, Bairro Frei Canuto), Centro, em Aripuanã/MT, o denunciado VANDINALDO MANDINGA DA SILVA, vulgo “Véio”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e ameaçou a sua mãe, Luciana Mandinga Montanha, causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 21/23-IP, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar, ocorrida no âmbito da família.

Depreende-se dos autos que o denunciado é filho da vítima e que reside ao lado de sua casa.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima estava em sua residência advertindo seus filhos menores, momento em que o denunciado se aproximou da vítima e desferiu um soco em sua boca, conforme exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 21/23-IP.

Ato contínuo, a vítima disse ao denunciado que chamaria a polícia, momento em que foi ameaçada por ele, o qual disse: “vai, você pode ir, mas depois eu vou acertar você”.

Segundo a vítima, a relação familiar com o denunciado é muito conturbada, e que em data incerta o denunciado já teria agredido ela com socos e tapas.

Por fim, a ofendida representou criminalmente o acusado pelo crime de ameaça, consoante termo de representação criminal (id. 115061242 - Pág. 1). [...]”
(doc. digital n. 213871517).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, RONALDO DE SOUZA DUTRA, declarou extrajudicialmente que:

“[...] receberam na unidade da PM, a vítima Luciana Mandinga Máximo em estado emocional abalado, relatando que seu filho Vandinaldo Mandinga da Silva havia lhe agredido com socos em seu rosto e acabara lesionando sua boca e que diante do ato covarde de seu filho queria que a guarnição o prendesse; Que de posse das informações narradas e com informação de onde estaria o suspeito, deslocaram com a viatura até o local, onde localizaram o suspeito sentado em frente de sua residência, o qual mora ao lado da casa da vítima, sua mãe; Que ao chegar no local realizaram a abordagem verbal e busca pessoal conforme o procedimento padrão da Polícia Militar e posteriormente foi perguntado ao suspeito se ele havia agredido sua mãe com um soco e por ele foi dito que sim, afirmando ainda que após ver sua mãe brigando com seus dois irmãos e não achando certo, foi lá e a agrediu com um soco; Que o suspeito foi levado até o quartel para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia juntamente com a vítima, para providências; Que Luciana encontrava-se com um corte na boca devido a agressão do suspeito e Vandinaldo não possuí lesão corporal”
(doc. digital n. 2138733679).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, MANOEL MARTINS DA SILVA JÚNIOR (doc. digital n. 213873680).

A vítima, LUCIANA MANDINGA MÁXIMO, quando auscultada, declarou:

“Que é mãe de Vandinaldo Mandinga da Silva e reside ao lado da casa do filho; Que na data de ontem, por volta das 19:00 horas, corrigia os filhos menores que chegaram em casa, momento em que Vandinaldo se aproximou e sem dizer nada desferiu um soco na boca da declarante, causando um ferimento; Que ao dizer que chamaria a polícia e viria na delegacia, Vandinaldo lhe ameaçou dizendo: "vai, você pode ir, mas depois eu vou acertar com você"; Que não é a primeira vez que foi agredida fisicamente pelo filho, o qual é muito nervoso e qualquer discussão entre a família ele entra "batendo boca" e agredindo os familiares; Que em outra ocasião, quando a declarante estava brigando com seu marido em casa, Vandinaldo lhe agrediu com socos e tapas; Que Vandilnaldo não é usuário de drogas e não costuma ingerir bebida alcoólica; Que deseja representar criminalmente contra Vandinaldo para que ele tenha uma lição, pois a declarante o criou e cuidou a vida toda e agora depois de adulto, sofre com o comportamento do filho [...]”
(doc. digital n. 213873674).

LUCIANA foi submetida a exame de corpo de delito, que indicou “
ferida no lábio inferior causado por instrumento contundente”
(doc. digital n. 213873677 – p. 4).

Corroborando as declarações da ofendida, seu convivente, TIAGO DE SOUZA SIQUEIRA, asseverou:

“Que convive maritalmente com Luciana e residem ao lado da chácara de Vandinaldo, filho mais velho de Luciana; Que no entardecer do dia de ontem, após os filhos mais novos chegarem tarde da escola e serem corrigidos pela mãe, Vandinaldo se aproximou e empurrou Luciana para que ela não batesse nos irmãos e logo após desferiu um soco na boca de sua mãe, causando um ferimento; Que Vandinaldo disse ainda que a próxima vez irá matar a mãe e não é a primeira vez que ele a ameaça; Que Luciana ficou muito triste com a atitude do filho, pois estava somente corrigindo os mais novos para que não acostumem a chegar tarde em casa e então procurou a polícia militar para registrar o fato; Que não é a primeira vez que Vandinaldo agride a mãe e em outra ocasião a deixou com o olho roxo; Que naquela época o depoente ainda não convivia com Luciana, mas posteriormente ouviu os relatos da companheira; Que Vandinaldo não usa drogas, nem bebida alcoólica e o depoente acredita que a natureza dele seja assim violenta”
(doc. digital n. 213873678).

Interrogado, VANDINALDO, respondeu:

“Que ontem à tarde chegou do serviço e percebeu que seus irmãos mais novos ainda não tinham chegado da escola; Que passado alguns minutos descobriram que os irmãos estavam na casa da avó materna e então Luciana pediu que o interrogando fosse busca-los; Que ao chegar em casa a mãe estava nervosa e o interrogando percebeu que a mãe estava com uma vara de ingá nas mãos e queria bater nas crianças, momento em que o interrogando disse que não era para bater e sim sentar e conversar, pois não é assim que resolve as coisas; Que a mãe não lhe deu ouvidos e passou a bater nos filhos, momento em que o interrogando diz ter perdido a cabeça e avançado contra a mãe dando-lhe um soco na boca; Que o padrasto do interrogando entrou no meio e para não dar mais problemas o interrogando saiu de perto; Que percebeu a boca de sua mãe sangrando; Que Luciana disse que ia chamar a polícia e o interrogando disse que poderia chamar; Que nega ter ameaçado Luciana; Que sua mãe foi até a Polícia Militar e alguns minutos depois os policiais chegaram e deram voz de prisão ao interrogando; Que perguntado se agrediu a mãe em outras vezes, disse que sim, por uma vez, durante uma discussão, a mãe estava embriagada e ambos trocaram empurrões”
(doc. digital n. 213873682).

A denúncia foi recebida em 31.8.2023 (doc. digital n. 323871518).

Citado, VANDINALDO apresentou resposta escrita à acusação em 13.10.2023 (doc. digital n. 213871529).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18.3.2024 e foram inquiridas as testemunhas, RONALDO e MANOEL, a vítima, LUCIANA, e se procedeu o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, RONALDO e MANOEL, reafirmaram as declarações prestadas e acrescentaram:

“
Ronaldo
: Nós fomos solicitados no Setor Chácara Frei Canuto, onde um filho tinha agredido a mãe e a mãe solicitou a presença da guarnição no local, e quando a guarnição teve no local, lá estava o filho dela e ele havia agredido sua mãe, não lembro se foi soco ou tapa e, no caso, quando a guarnição perguntou por que ele tinha agredido a mãe ele tava no local ainda, não tentou correr, ele colaborou com a guarnição [...] porém, ele disse que a mãe dele estava agredindo os irmãos e para defender, agrediu a mãe dele [...]. Não me recordo de nenhuma ameaça [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ PENAL (murtirão) - 1000731-23.2023.8.11.0088 - Testemunha Ronaldo de Souza Dutra.mp4).

“
Manoel
: A gente que atendeu a ocorrência no local.

Defesa
: O senhor que fez a ocorrência com o Ronaldo. Ele relatou que o acusado teria relatado para os senhores devido à agressões da mãe contra os irmãos, se lembra de algo?

Manoel
: Lá no momento o réu falou que não tinha concordado com algumas coisas.

Defesa
: Chegou a ter algum BO com relação a esses fatos?

Manoel
: Só fizemos a condução dele no local”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ PENAL (murtirão) - 1000731-23.2023.8.11.0088 - Manoel Martins da Silva Júnio.mp4).

A ofendida, quando ouvida, disse:

“
Luciana
: Foi por causa dos meus filhos. Quando eles pegam e vão para a escola, saem cedo e sempre chegavam no horário de cinco horas, só que nesse dia eles não chegaram, não pegaram o ônibus e demoraram para chegar. Quando eles chegaram, eu fui corrigir. Foi quando meu filho mais velho entrou no meio. Ele começou a brigar comigo, entramos em discussão, ele me bateu, tinha até um corte na minha boca. Ele tinha me dado um murro [...]. Já aconteceram outras vezes, só de briga, na hora do nervoso, nós dois somos nervosos. Depois disso, ele chegou em mim, pediu perdão, desculpas e agora está tudo de boa”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ PENAL (murtirão) - 1000731-23.2023.8.11.0088 - Oitiva Luciana Mandinga Máximo.mp4)

No seu interrogatório, VANDINALDO, respondeu:

“
Vandinaldo
: Na hora da raiva aí. Aconteceu que na hora da raiva foi assim. Eu estava chegando do serviço, aí os moleques estavam chegando da escola e ela foi bater neles [...] aí na hora da raiva. Eu dei só um soco. No rosto dela, próximo à boca.

Juíza
: Já aconteceu outras vezes esses conflitos entre a mãe do senhor e você?

Vandinaldo
: Foi a primeira vez. Estou arrependido.

Defesa
: Em relação aos seus irmãos qual a idade deles?

Vandinaldo
: Um tem dezessete [...] outro quinze, outro onze ou doze.

Defesa
: Nesse dia ela estava agredindo ou havia agredido?

Vandinaldo
: Tava batendo.

Defesa
: No momento você falou que foi na hora da raiva?

Vandinaldo
: Porque eu não queria que acontecesse isso. Eu fui explicar para ela que não funciona assim. Conversando, mas aí aconteceu. Antes eu morava com ela, agora eu moro com a minha avó. Na época eu morava na mesma casa”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ PENAL (murtirão) - 1000731-23.2023.8.11.0088 -Vandinaldo Mandinga da Silva.mp4)

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou VANDINALDO MANDINGA DA SILVA pela prática do crime do artigo 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto. Além disso, o absolveu do cometimento do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao reconhecimento da legítima defesa de terceiros, como excludente de ilicitude, o pedido não comporta acolhimento.

Sabe-se que o instituto se consubstancia em hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiros salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-los.

Nos termos do artigo 25, do Código Penal, para a incidência da referida excludente, faz-se necessária a
cumulação
de determinados requisitos, a saber, a repulsa a agressão injusta, que seja atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, desde que com o uso moderado dos meios necessários. Cuida-se, portanto, de recurso que só pode ser empregado em reações imediatas, em casos excepcionais, e sem excessos, para não se desvirtuar da sua própria finalidade.

VANDINALDO alega que sua genitora estava agredindo seus irmãos e que, diante desse ato, desferiu um soco na sua face.

TIAGO, ouvido somente na fase policial, disse que os filhos mais novos de sua convivente chegaram tarde da escola e, por este motivo, ela estava lhes ‘corrigindo’ quando o apelante interveio, empurrando-a e, logo em seguida, acertando-lhe com um murro no rosto.

LUCIANA também asseverou que estava apenas ‘corrigindo’ seus filhos menores quando VANDINALDO intercedeu. Disse que começaram a discutir e durante o entrevero, o apelante lhe deu um soco que machucou seu lábio. Relatou que, em oportunidades pretéritas, ambos já haviam brigado, uma vez que ambos são “bastante nervosos”. Por fim, disse que após o ocorrido, VANDINALDO lhe pediu desculpas e perdão pelo ocorrido.

Noutro giro, VANDINALDO disse que sua mãe estava ‘batendo’ nos seus irmãos e que tentou ‘mediar’ o conflito, mas que ‘na hora da raiva’ acabou desferindo um soco no rosto de sua genitora.

Como se vê, os elementos de prova amealhados demonstram que houve um entrevero entre a vítima e seus filhos menores e, ao que tudo indica, o réu interveio e atingiu sua genitora com um soco no rosto.

Embora a defesa insista que VANDINALDO acertou LUCIANA para defender os irmãos, não há indicativos seguros dessa circunstância, remanescendo, nesse aspecto, elementos nebulosos acerca da injusta agressão perpetrada contra terceiros.

De qualquer modo, ainda que exista a dualidade de argumentos – de um lado LUCIANA dizendo que estava ‘corrigindo’ os filhos e de outro VANDINALDO, relatando que a ofendida estava ‘batendo’ nos seus irmãos –, não há que se falar em uso moderado dos meios necessários, porquanto o apelante encetou agressão física exagerada.

In casu
, salta aos olhos a desproporcionalidade da ação do acusado, que, embora afirme ser o caso da legítima defesa de terceiro, não há provas concretas de que a vítima tenha agredido seus irmãos menores, ao passo que o réu desferiu um soco diretamente no rosto de sua genitora, causando-lhe a lesão descrita pelo Laudo Pericial registrado pelo médico, Dr. Helder W.B. Saraiva, e pela enfermeira, Natália D. do Nascimento (doc. digital n. 213873677).

Ademais, é do réu o ônus da prova da excludente de ilicitude, como se infere nestes arestos deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÕES NO RÉU OU EM TERCEIRO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – EXCESSO DE FORÇA [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, devendo ser defendido direito próprio ou alheio, através dos meios necessários e moderados. Ausente prova de que o réu ou terceiro tenha sido agredido pela vítima, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa. Afasta-se a tese de legítima defesa, quando demonstrada a desproporcionalidade e excesso na conduta do réu, que agiu com claro intuito de lesionar a vítima”
(N.U 1004134-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 1º, I E §10) – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – INVIABILIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe. Não extraído da análise da prova coletada nos autos a ocorrência de legítima defesa de terceiro, incogitável a absolvição pela excludente de ilicitude [...]”
(N.U 0011180-33.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 28/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros”
(N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Destarte, todas essas questões, sobretudo a desmedida conduta do apelante, foram ventiladas nas contrarrazões da Promotoria de Justiça de Aripuanã/MT, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Ocorre que, diante ao acervo probatório dos autos não restou comprovado que tenha ocorrido agressão injusta provocada pela vítima em face dos irmãos do réu, o que se extrai é tão somente a incidência de uma tentativa de correção de mãe em face dos filhos, portanto, não se comprovou que a vítima estaria, de fato, agredindo os outros filhos menores.

Além disso, observa-se que, ainda que a vítima houvesse proferido agressões contra os filhos, o meio utilizado pelo acusado se demonstrou excessivo para repelir a suposta agressão, considerando a divergência do condicionamento físico entre o réu e a vítima.

Se caso houvesse a intenção de exclusivamente repelir suposta agressão injusta, bastaria o ato de segurar a vítima, contendo seus braços, o que não ocorreu, pois o acusado proferiu um soco contra a face da vítima, representando ato excessivo para a configuração da legítima defesa de terceiro que pretende a defesa.

Ante o exposto, é evidente que não há como prosperar a arguição referida, isto pois, observa-se que não houve o cumprimento de dois requisitos fundamentais para a configuração da legítima defesa de terceiro, não há comprovação de agressão injusta, e, ainda que houvesse, o réu não se utilizou moderadamente dos meios necessários”

A defesa pretende ainda seja reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal, ante a injusta provocação da vítima e o relevante valor moral.

Entretanto, sem razão.

A minorante reclama as seguintes condições: 1) que o agente tenha atuado sob emoção; 2) que esta seja violenta a ponto de dominá-lo e; 3) nascida de injusta provocação da vítima.

Os autos mostram que o apelante agiu sob a influência (e não domínio) de violenta emoção, provocada pelo ato de a vítima estar corrigindo seus irmãos, o que provocou-lhe a reação – desproporcional, como já explanado anteriormente – de intervir, acertando um golpe no seu rosto, que causou-lhe a lesão informada no exame de corpo de delito.

A atitude de a vítima corrigir os outros filhos não pode ser considerada, ainda que inadequado o meio de correção, como bastante para roubar-lhe o domínio de sua ação. Pode-se dizer que a reação dele ajusta-se mais à influência de violência emoção, considerada atenuante de pena (CP, art. 65, III).

Há que se destacar que o apelante afirmou na audiência de instrução e julgamento que teve uma ‘reação imediata’ em relação à conduta de sua genitora e agiu na ‘hora da raiva’.

Entretanto, os elementos carreados nos autos são insuficientes para justificar a conduta perpetrada e, menos ainda, para fazer incidir o privilégio.

Aliás, não é qualquer sentimento efêmero que autoriza reconhecer a causa especial de diminuição prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal, mas a ocorrência de intenso abalo emocional capaz de interferir no autocontrole do agente, o que não se vislumbrou no caso em apreço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO [...] Não havendo prova de que o cometimento do crime se deu nas condições previstas no §4.º do art. 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), impossível a aplicação da figura do privilégio”
(TJMT, N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA [...] INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, quando não preenchido cumulativamente os requisitos legais exigidos, haja vista que não ficou demonstrado que o réu agiu para afastar injusta provocação da vítima e tampouco que estivesse sob domínio de violenta emoção”
(TJMT, N.U 0000903-83.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

A defesa busca ainda a desclassificação do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, para o tipo penal contido no §9º do mesmo dispositivo legal, ao argumento de que “
não há caracterização de violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”
.

O pedido também não procede.

A incidência do tipo penal previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.188/2021, se justifica em razão da condição do sexo feminino, conforme preleciona o §2º-A do artigo 121, do Código Penal,
verbis
:

“§2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – Violência doméstica e familiar;

II – Menosprezo ou discriminação à condição de mulher”

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei 14.188/2021 introduziu essa qualificadora em tempo oportuno, pois a agressão contra a mulher precisava de uma pena maior, afinal, permite-se a decretação de prisão cautelar, quando haja violência doméstica e familiar.

[...] Segundo nos parece, a figura qualificada deveria abranger todas as situações de violência doméstica e familiar, porém, apenas se concentrou na vítima mulher. Portanto, a lesão contra a mulher, nesse contexto, comporta a aplicação do §13, em lugar do § 9º. Cuida-se de qualificadora objetiva, ligando-se ao gênero da vítima. Não se vincula à motivação do agente, que pode ter variadas causas”
(Manual de Direito Penal: Volume Único. 19ª Ed., Gen/Forense: Rio de Janeiro, 2023, p. 1088/1089)

In casu,
as circunstâncias evidenciam que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar – haja vista que, à época dos fatos, VANDINALDO residia no mesmo imóvel de LUCIANA – e, principalmente, em situação de menosprezo à condição de mulher, haja vista ter o agente agredido sua própria genitora, ignorando a autoridade que ela possuía dentro de sua própria residência e a forma – ainda que inadequada – de correção e disciplina dos seus filhos. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DO ART. 129, § 13, CP. [...] Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem relevância e autoriza a condenação quando corroborado por outras provas, como no caso em que a ofendida narrou os fatos de forma coincidente com a prova oral e laudo pericial de exame de corpo de delito. [...] Praticado o crime nas condições descritas no § 13, do artigo 129, do Código Penal, descabe falar-se em desclassificação para o § 9º, do mesmo dispositivo legal [...] Apelação não provida”
(TJDFT, Acórdão 1856778, 07148279120238070003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, DO CP) [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART.129, §9º, DO CP - DESCABIMENTO [...] Os elementos dos autos consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado agrediu a vítima, sua genitora, causando as lesões corporais atestadas pelo laudo [...] Restou demonstrada a motivação de gênero, envolvendo menosprezo a` condição de mulher. Ficou claro que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade da vítima por ser do sexo feminino, amoldando-se a conduta àquela tipificada no art.129, §13, do CP. Logo, inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime do art. 129, §9º, do CP [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.275105-7/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 20/03/2024)

Tampouco procede a pretensão de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea [CP, art. 65, I e III, “d”].

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se pacificada na Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A questão também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em regime de repercussão geral, estabeleceu que ‘
a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
’ (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

De igual modo, a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF, HC 229357 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023).

[...] A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o decisum afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024